Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABÍVEL. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores, nos termos do art. 22 do ECA, em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações legais.
2. O Código Civil determina, em seu art. 1.638, que “perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes (...)”.
3. No caso, a avaliação do Plano Individual de Atendimento do menor sugere a destituição do poder familiar da mãe. Segundo o documento, há notícias de que a ela apresenta quadro de dependência química, não trabalha e não possui endereço fixo.
4. O relatório social elaborado pelo hospital que atendeu a mãe e o recém-nascido aponta que a paciente (apelante) é tabagista, fez uso de crack durante a gestação e que já possui outros quatro filhos, que estariam sob responsabilidade da avó materna.
5. O cenário revela inequívoca inaptidão para o exercício da maternidade. Não há indícios de mudanças na situação fática a ensejar o restabelecimento do poder familiar de modo favorável ao infante.
6. Não se trata de punir a mãe por sua situação de miséria; cuida-se de priorizar a segurança e a possibilidade de desenvolvimento saudável da criança, atualmente com menos de 02 anos de idade.
7. Recurso conhecido e não provido.